Tribunal: TJDFT
Processo: 0705633-55.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DE PARÂMETRO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE RECURSAL DO ADVOGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CPC/2015, ART. 85, §§ 2o. ORDEM PREFERENCIAL. SEGUNDA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (REsp 1746072/PR). INCIDÊNCIA DO § 2o DO ART. 85 DO CPC E ART. 292, III DO CPC. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1.“O advogado, conquanto não seja parte na lide em que representa seu cliente, é sujeito do processo. Obtido êxito na demanda ele se torna beneficiário dos honorários fixados pelo julgador, quando da prolação da sentença. Constituindo-se a referida verba direito do advogado é o mesmo legitimado a exigi-la nos mesmos autos ou de forma apartada e, por lógica, recorrer contra os critérios adotados para sua fixação.” (Acórdão 1198218, 07025280720188070020, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 13/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Quanto à base de cálculo, o artigo 85, §2o, CPC elege 3 (três) possibilidades diferentes: valor da condenação, proveito econômico e valor atualizado da causa em ordem preferencial. Em outras palavras, avança-se para a base de cálculo seguinte se a hipótese em análise não se enquadrar na anterior. 2.1 “Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art.85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).( )(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)
3.“O art. 85, § 8o, do CPC estatui apenas subsidiariamente a fixação, por apreciação equitativa, do valor dos honorários advocatícios de sucumbência, quando ocorrerem duas situações: a) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico; e b) nas causas em que o valor da causa for muito baixo. Observe-se, ainda, que apenas estas circunstâncias autorizariam a fixação dos honorários por apreciação equitativa. 3 - Não se tratando de causa de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou de valor muito baixo, a ensejar a apreciação de forma equitativa (§ 8o do art. 85 do CPC), a fixação dos honorários advocatícios deve observar a forma prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal.” (Acórdão 1280070, 07061260920178070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 22/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. No caso em análise, sentença de parcial procedência, apelado condenado ao pagamento de 6 (seis) salários mínimos mensais aos autores, havendo base para incidência do percentual disposto no §2o do art. 85 do CPC, descartando-se hipótese de baixo proveito econômico ou pequeno valor da causa.
5. “Nas ações de natureza alimentar, o percentual da verba honorária incide sobre doze (12) prestações mensais dos alimentos fixados pela sentença, a teor do art. 292, inciso III, do CPC, impondo-se a reforma do decisum, neste ponto, para adequá-la aos percentuais dispostos no art. 85, § 2o, do CPC.” (Acórdão 1237093, 07052992120198070020, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 30/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Recurso conhecido e provido.